Tribunal: CARF
Processo: 10580.909591/2016-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.909591/2016-28
ACÓRDÃO
9303-016.576 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. CRÉDITO. ART. 3° II, DA LEI 10.833/2003.
POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens de transporte são insumos, nos
termos do art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003, por garantirem a qualidade dos
produtos, mantendo a sua integridade.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a “despesas
com transporte de mercadorias” (embalagens, pallets e outros), para, no mérito, negar-lhe
provimento. Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte. A Conselheira Tatiana Josefovicz
Belisário acompanhou a relatora pelas conclusões no item referente a “despesas com cursos e
treinamentos”, entendendo que a ausência de similitude se refere à conclusão pela essencialidade
ou não, em cada atividade.
Assinado Digitalmente
Fl. 10633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.576 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.909591/2016-28
2
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional e pelo
sujeito passivo, ao amparo do art. 67, Anexo II, do RICARF/2015, em face do Acórdão no 3201-
005.064, de 27/02/2019, devidamente integrado pelo Acórdão de Embargos no 3201-005.779, de
26/09/2019:
Acórdão no 3201-005.064
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Não
há previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se rege
pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o processo
até o seu término. PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. Não
se justifica a realização de perícia/diligência quando presentes nos autos
elementos suficientes para formar a convicção do julgador.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
NÃO CUMULATIVADADE. INSUMO. CONCEITO. O conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO. PALETES.
ESTRADOS. EMBALAGEM. CRITÉRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. No regime não
cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é mais amplo do
que aquele da legislação do imposto sobre produtos industrializados (IPI) e mais
restrito do que aquele da legislação do imposto sobre a renda (IRPJ), abrangendo
os bens e serviços que integram o custo de produção. A respeito de paletes,
estrados e semelhantes encontrando-se preenchidos os requisitos para a tomada
do crédito das contribuições sociais especificamente sobre esses insumos, quais
sejam: i) a importância para a preservação dos produtos, uma vez que são
Fl. 10634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.576 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.909591/2016-28
3
utilizados para embalar seus produtos destinados à venda, de modo a garantir
que cheguem em perfeitas condições ao destino final; ii) seu integral consumo no
processo produtivo, protegendo o produto, sendo descartados pelo adquirente e
não mais retornando para o estabelecimento da contribuinte; deve ser
reconhecido o direito ao crédito.
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS. TRANSPORTE DE CARGA. DIREITO AO CRÉDITO. Estão aptos a gerarem
créditos das contribuições os bens e serviços aplicados na atividade de transporte
de carga e resíduos, passíveis de serem enquadrados como custos de produção.
PIS/COFINS. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSIÇÃO NORMATIVA.
A utilização de E.P.I. é indispensável para a segurança dos funcionários. Imposição
prevista na legislação trabalhista, incluindo acordos e convenções firmados pelo
sindicato das categorias profissionais dos empregados da empresa.
PIS/COFINS. FRETE. LOGÍSTICA. MOVIMENTAÇÃO CARGA. Os serviços de
movimentação interna de matéria-prima durante o processo produtivo da
agroindústria geram direito ao crédito.
PIS/COFINS. CRÉDITOS. AGROINDÚSTRIA. INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO
DE MATÉRIAPRIMA. POSSIBILIDADE. Não existe previsão legal para que a
autoridade administrativa seccione o processo produtivo da empresa
agroindustrial, separando a produção da matéria-prima (toras de eucalipto) da
fabricação de celulose, com o fim de rejeitar os créditos apropriados na primeira
etapa da produção. Os art. 3o, inc. II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 permitem
o creditamento relativo aos insumos aplicados na produção ou fabricação de bens
destinados a venda. PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA.
Os arts. 3o, II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 atribuem o direito de crédito em
relação ao custo de bens e serviços aplicados na "produção ou fabricação" de
bens destinados à venda. O art. 22A da Lei no 8.212/91 considera "agroindústria"
a atividade de industrialização da matéria-prima de produção própria. Sendo
assim, não existe amparo legal para que a autoridade administrativa seccione o
processo produtivo da empresa agroindustrial em cultivo de matéria-prima para
consumo próprio e em industrialização propriamente dita, a fim de expurgar do
cálculo do crédito os custos incorridos na fase agrícola da produção.
CONCEITO
DE
INSUMO.
INTERPRETAÇÃO
HISTÓRICA,
SISTEMÁTICA
E
TELEOLÓGICA. LEIS No 10.637/2002 E 10.833/2003. CRITÉRIO RELACIONAL.
“Insumo” para fins de creditamento do PIS e da COFINS não cumulativos, partindo
de uma interpretação histórica, sistemática e teleológica das próprias normas
instituidoras de tais tributos (Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003), deve ser
entendido como todo custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na
prestação de serviço ou na produção ou fabricação de bem ou produto que seja
destinado à venda, e que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas
(critério relacional), dependendo, para sua identificação, das especificidades de
cada processo produtivo. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 10635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.576 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.909591/2016-28
4
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer os créditos sobre (da
tabela final do voto condutor do acórdão).
Acórdão de Embargos no 3201-005.780
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/10/2013
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
HIPÓTESES
DE
CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão
ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se a turma.
No acórdão de embargos, a Turma decidiu, por unanimidade de votos, em acolher
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para, corrigindo a contradição, negar
provimento ao Recurso Voluntário no que se refere aos créditos de PIS/Cofins sobre os custos com
programas de formação profissional e sobre a importação de bens vinculados à receita de
exportação.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda Nacional suscita divergência quanto ao conceito de insumos para fins de
creditamento do PIS e da Cofins, especificamente em relação (i) às despesas com os serviços
auxiliares (serviços de almoxarifado) e (ii) despesas com o transporte de mercadorias
(embalagens, pallets e outros).
Em relação à matéria (i), indica como paradigma o Acórdão no 9303-007.779:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. Com o advento da
NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de insumos, para fins de
constituição de crédito das contribuições não cumulativas, definido pelo STJ ao
apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo qual seja, de que insumos
seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a
atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou
do serviço daí resultantes.
PIS/PASEP. DIREITO AO CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS.
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS COMERCIAIS.
Afinando-se ao conceito exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18”, não há que se
reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre as despesas
administrativas atividades meio, até mesmo aplicando ao teste de subtração.
Fl. 10636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.576 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.909591/2016-28
5
Vê-se que o teste de subtração deve ser direcionado aos itens aplicados
diretamente e indiretamente para a produção e atividade do sujeito passivo que
possa acarretar substancial perda da qualidade do produto ou do serviço objeto
da empresa.
Quanto às despesas comerciais, não há como se reconhecer o direito ao crédito
das contribuições, considerando o contribuinte não ter trazido descrição ou
referência aos itens para a vinculação a sua atividade.
Em relação à matéria (ii), indica como paradigma o acórdão n° 9303-007.845:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
COFINS. GASTOS COM INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO.
O direito ao crédito da Cofins sobre insumos e outros gastos deve estar vinculado
à necessidade do gasto para a produção do bem ou serviço vendido.
No caso, deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre gastos com (a)
materiais de segurança e de uso geral e (b) materiais de limpeza do Parque fabril.
Ainda, não deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre gastos com (a)
embalagens que não se incorporam ao produto e (b) transporte de mercadorias
entre estabelecimentos do contribuinte.
COFINS. CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA
Cabe a constituição de crédito de Cofins sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, nos
termos do art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/03, eis que a inteligência desse
dispositivo considera para a r. constituição de crédito os serviços intermediários
necessários para a efetivação da venda quais sejam, os fretes na “operação” de
venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal entendimento se harmoniza
com a intenção do legislador ao trazer o termo “frete na operação de venda”, e
não “frete de venda” quando impôs dispositivo tratando da constituição de
crédito das r. contribuições.
COFINS. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros.
Súmula CARF n° 125.”.
O r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 9432/9438 deu seguimento ao Recurso
Especial para as matérias “despesas com os serviços auxiliares (serviços de almoxarifado)” e
“despesas com o transporte de mercadorias (embalagens, pallets e outros)”.
As razões foram as seguintes:
(i) Despesas com os serviços auxiliares (serviços de almoxarifado)
Fl. 10637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.576 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.909591/2016-28
6
(...)
Assim, há claramente divergência de entre os acórdãos recorrido – que
entendeu possível o creditamento de despesas administrativas com
serviços auxiliares (almoxarifado e com programas de formação
profissional) - e o paradigma – que entendeu correta a glosa do Fisco
dessas despesas administrativas.
Considerando, que a matéria foi prequestionada; que a divergência está
comprovada em relação ao acórdão paradigma e que pesquisa efetuada na página
de jurisprudência do CARF revelou que mesmo não foi reformado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais até a data da interposição do recurso especial,
proponho que seja dado seguimento ao recurso em relação a esta matéria.
(ii) Despesas com o transporte de mercadorias (embalagens, pallets e outros)
(...)
Assim, há claramente divergência de entre os acórdãos recorrido – que entendeu
possível o creditamento de despesas com o transporte de mercadorias - e o
paradigma – que entendeu correta a glosa do Fisco dessas despesas
administrativas.
Considerando, que a matéria foi prequestionada; que a divergência está
comprovada em relação ao acórdão paradigma e que pesquisa efetuada na página
de jurisprudência do CARF revelou que mesmo não foi reformado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais até a data da interposição do recurso especial,
proponho que seja dado seguimento ao recurso em relação a esta matéria.
Em contrarrazões, o Contribuinte sustenta o acerto da decisão recorrida e pede
desprovimento do recurso da Fazenda Nacional.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
O Contribuinte aduziu divergência quanto às seguintes matérias:
(i) Nulidade do lançamento. Ausência de análise do processo produtivo das
atividades desenvolvidas pela Recorrente para a glosa de créditos de PIS e Cofins;
(ii) Nulidade do lançamento. Inconsistências do trabalho fiscal;
(iii) Glosas de rubricas relacionadas ao conceito de insumos: despesas com cursos e
treinamentos;
(iv) Glosas de rubricas relacionadas ao conceito de insumos: despesas com
marketing;
(v) Glosas de rubricas relacionadas ao conceito de insumos: despesas com
vigilância;
Fl. 10638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.576 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.909591/2016-28
7
(vi) Glosas de rubricas relacionadas ao conceito de insumos: despesas com comissão
de agentes;
(vii) Glosas de rubricas relacionadas ao conceito de insumos: despesas com
consultoria e planejamento;
(viii) Glosas de rubricas relacionadas ao conceito de insumos: despesas com
alimentação, transporte e fardamento;
(ix) Dos bens e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições;
(x) Dos créditos de PIS e Cofins sobre a importação vinculados à receita de
exportação; e
(xi) Indevida revisão do rateio proporcional.
O r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 10006/10023 deu seguimento ao Recurso
Especial apenas em relação as seguintes matérias: “glosas de rubricas relacionadas ao conceito de
insumos: despesas com cursos e treinamentos” e “glosas de rubricas relacionadas ao conceito de
insumos: despesas com vigilância”.
 Glosas de rubricas relacionadas ao conceito de insumos: despesas com
cursos e treinamentos
Foi indicado como paradigma o acórdão n° 3401-002.857:
DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS. VINCULAÇÃO À ATIVIDADE.
EXIGÊNCIA PREVISTA EM ATO ADMINISTRATIVO. INSUMOS. ENQUADRAMENTO.
Cursos e treinamentos específicos, exigidos dos condutores que aturam no
transporte de cargas, são apenas alguns daqueles necessários para a realização
desta atividade. Sem condutores que tenham tal treinamento, bem como que
sejam constantemente submetidos a cursos de reciclagem, o contribuinte não
pode realizar sua atividade preponderante. A Resolução CONTRAN no 227/97
estabelece requisitos referentes aos sistemas de iluminação e sinalização de
veículos. Para a adequação dos veículos a tais normas, os funcionários
responsáveis pela manutenção dos veículos da empresa devem estar cientes
destas e possuir o conhecimento técnico que somente pode ser adquirido com
cursos específicos, sendo necessária a capacitação destes profissionais. Destarte,
devem ser reconhecidos os créditos sobre despesas de cursos e treinamento,
desde que estes sejam vinculados à atividade de prestação de serviço de
transporte de carga, como é o caso de motoristas e mecânicos.
 Glosas de rubricas relacionadas ao conceito de insumos: despesas com
vigilância
Indicou como paradigma o acórdão no 3302-007.594:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012
Fl. 10639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.576 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.909591/2016-28
8
PIS/PASEP - COFINS. INSUMOS
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é extraído do
repetitivo do STJ REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em
24/04/2018, que pacificou o assunto.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
EMPRESA. POSSIBILIDADE
Por integrar o valor do estoque de matéria-prima, é possível a apuração de
crédito a descontar das contribuições não-cumulativas sobre valores relativos a
fretes de transferência de matéria-prima entre estabelecimentos da mesma
empresa.
DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS DIVERSOS. NÃO SUBSUNÇÀO AO
CONCEITO DE INSUMOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CREDITAMENTO.
A jurisprudência majoritária do CARF sustenta que o conceito de insumos, no
âmbito das contribuições não-cumulativas. pressupõe a relação de pertinência
entre os gastos com bens e serviços e o limite espaço-temporal do processo
produtivo. Em outras palavras, não podem ser considerados insumos aqueles
bens ou serviços que venham a ser consumidos antes de iniciado o processo ou
depois que ele tenha se consumado. Despesas portuárias não se subsumem ao
conceito de insumos para fins de creditamento das contribuições não
cumulativas, uma vez que tais gastos, inconfundíveis com os gastos com frete e
armazenagem nas operações de comercialização - para os quais há expressa
previsão normativa para seu creditamento -, são atinentes a serviços ocorridos
após o fim do ciclo de produção, não gerando, portanto, direito a crédito.
REGIME NÀO-CUMULATTVO. EMBALAGENS. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas que depois de concluído o
processo produtivo se destinam ao transporte dos produtos acabados
(embalagens para transporte), para garantir a integridade física dos materiais
podem gerar direito a creditamento relativo às suas aquisições.
As razões foram as seguintes:
 Glosas de rubricas relacionadas ao conceito de insumos: despesas com
cursos e treinamentos
Assim, há divergência de entre os acórdãos recorrido – que glosou os créditos
com despesas de cursos e treinamentos – e o paradigma que os aceitou para fins
de creditamento.
Considerando, que a matéria foi prequestionada; que a divergência está
comprovada em relação ao acórdão paradigma e que pesquisa efetuada na página
de jurisprudência do CARF revelou que mesmo não foi reformado pela Câmara
Fl. 10640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.576 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.909591/2016-28
9
Superior de Recursos Fiscais até a data da interposição do recurso especial,
proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso em relação a esta matéria.
 Glosas de rubricas relacionadas ao conceito de insumos: despesas com
vigilância.
Assim, há divergência de entre os acórdãos recorrido – que glosou os créditos
com despesas de vigilância – e o paradigma que os aceitou para fins de
creditamento.
Considerando, que a matéria foi prequestionada; que a divergência está
comprovada em relação ao acórdão paradigma e que pesquisa efetuada na página
de jurisprudência do CARF revelou que mesmo não foi reformado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais até a data da interposição do recurso especial,
proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso em relação a esta matéria.
Proposto o Agravo, o Despacho de e-fls. 10168/10184 deu seguimento parcial ao
Recurso Especial em relação a mais duas matérias:
ACOLHO o agravo e DOU seguimento ao recurso especial relativamente às
matérias “nulidade do lançamento. Ausência de análise do processo produtivo das
atividades desenvolvidas pela Recorrente para a glosa de créditos de PIS e Cofins”
e “nulidade do lançamento. Inconsistências do trabalho fiscal”.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional requer:
a) Não seja conhecido o recurso especial do contribuinte quanto às matérias
“Nulidade do lançamento. Ausência de análise do processo produtivo das atividades desenvolvidas
pela Recorrente para a glosa de créditos de PIS e Cofins; Nulidade do lançamento. Inconsistências
do trabalho fiscal; Glosas de rubricas relacionadas ao conceito de insumos: despesas com cursos e
treinamentos”, caso não seja este o entendimento do colegiado do CARF, pugna seja negado
provimento ao citado recurso.
b) Seja negado provimento ao recurso do contribuinte quanto à matéria “Glosas de
rubricas relacionadas ao conceito de insumos: despesas com vigilância”.
Em seguida, os autos foram distribuídos a este Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Os Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional são tempestivos. Nos
termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a divergência
jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante,
tenha dado à legislação interpretação diversa.
Fl. 10641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.576 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.909591/2016-28
10
Passa-se à análise.
DO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Despesas com os serviços auxiliares (serviços de almoxarifado)
O acordão recorrido deu provimento ao Recurso Voluntário, por considerar que as
despesas com os serviços auxiliares, especificamente serviços de almoxarifado, subsomem-se ao
conceito de insumo dado pelo STJ, ao passo que restou comprovado que integram o processo
produtivo da empresa. Cito trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
Assim, em vista do disposto pelo STJ no RE no 1.221.170/PR quanto a ilegalidade
das Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, bem como da
jurisprudência deste CARF, trata-se de analisar se os insumos atendem ou não aos
requisitos da essencialidade, relevância ou imprescindibilidade conforme
ensinamento do superior tribunal.
Para fins didáticos passaremos a análise das exclusões/glosas seguindo a mesma
estrutura utilizada pela fiscalização.
Análise das Exclusões/Glosas
(...)
1.1) Serviços de almoxarifado: atrelado a existência de produção/fabricação da
agroindústria, portanto, atende aos parâmetros de essencialidade, relevância ou
imprescindibilidade. Reverter a glosa.
Isso porque, segundo o Recurso Voluntário, o serviço de almoxarifado seria um
serviço de grande importância, porque consiste no lugar destinado à armazenagem em condições
adequadas de produtos para serem empregados na fabricação dos bens destinados à venda. O
setor de almoxarifado exige o controle do estoque, mercadorias e produtos, aquisição etc.
E segundo o laudo trazido pelo Contribuinte:
4.5 A ESSENCIALIDADE DA MANUTENÇÃO E DO ALMOXARIFADO
Todas as atividades do complexo industrial necessitam estar operacionais dentro
da cadeia produtiva cativa para manter o fluxo contínuo de materiais do processo
produtivo. Para isso as instalações, todas máquinas e equipamentos, sistemas de
controle, sistemas elétricos e pluviais necessitam estar operacionais
continuamente, evitando ao máximo as interrupções emergenciais, tanto de
equipamentos fixos, ou móveis. Há equipamentos e seus componentes que se
desgastam por corrosão, por oxidação, por desgaste mecânico abrasivo, tais como
nos digestores, agitadores, bombas, válvulas, tubulações, filtros, telas, sensores e
controladores, refratários, queimadores e infinidade de peças e componentes de
equipamentos rotativos (rolamentos, eixos, retentores, aletas etc.).
Além das peças/componentes, em equipamentos rotativos, há necessidade de
utilizar lubrificantes. Juntamente com os reparos e/ou substituições de peças e
componentes estão associados os gastos com os respectivos serviços. Esses
Fl. 10642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.576 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.909591/2016-28
11
serviços podem ser de contratos cativos dos próprios fornecedores dos
equipamentos executados por especialistas; por contratos gerais de manutenção
mecânica/elétrica/sistemas de controle; por equipe própria da empresa; e por
serviços emergenciais. Uma visão geral do galpão de estocagem de peças de
reposição é mostrada na Figura 12.
Assim, as fábricas integradas de papel e celulose da Suzano, na Bahia, no
Maranhão e em São Paulo, operam em três turnos, durante 24 horas por dia,
todos os dias do ano, com exceção das paradas programadas de manutenção. Na
unidade Mucuri são realizadas duas paradas programadas no ano (uma para cada
linha) para manutenção, com duração média de sete dias, geralmente em março e
setembro. Nas fábricas de São Paulo, realiza-se uma parada, geralmente no mês
de maio. As datas das paradas são flexíveis e podem ser alteradas em função de
fatores relacionados à produção, mercado e fornecedores. A Suzano mantém um
estoque de determinadas peças sobressalentes consideradas críticas devido à sua
função no processo de produção ou devido à dificuldade de encontrar substitutos.
Suzano também desenvolve um relacionamento estreito com seus fornecedores
de forma a assegurar seu acesso fácil a peças sobressalentes.
124. Sem este serviço é impossível que uma empresa, ainda mais do porte da
Recorrente, exerça regularmente suas atividades, sem que haja uma ruptura ou
um desequilíbrio no processo produtivo.
125. No caso da Recorrente, tal questão de ininterruptibilidade é tão importante
que a mesma dispõe de almoxarifado móvel, contendo as principais peças de
reposição, para que as operações da Recorrente, ainda que situadas nos lugares
mais longínquos, não sejam interrompidas por muito tempo questão do
almoxarifado móvel foi descrita no Laudo encomendado (págs. 26-29 do Doc. 02):
4.1.5 Infraestrutura na Atividade Florestal
Diferentemente de uma indústria fabril cujas atividades ficam concentradas em
áreas próximas, a atividade florestal para produção de madeira é conduzida em
áreas de grande extensão, podendo estar espalhadas uma das outras. Exigem
infraestruturas típicas tais como: abertura e manutenção viárias (cascalhos,
pontes, motoniveladoras etc.), transportes especiais de equipamentos pesados,
veículos para monitoramento das fazendas e dentro das fazendas, oficina móvel
para manutenção emergencial de equipamentos com equipe e principais
materiais de reposição, comboios de abastecimento de combustível (diesel) e
lubrificantes.
Entretanto, o paradigma analisou a seguinte questão:
Relatório
Irresignado o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
Fl. 10643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.576 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.909591/2016-28
12
- É empresa tradicional no ramo de exploração de peles de gado e está sujeita à
sistemática da apuração do PIS e da Cofins, fazendo jus ao ressarcimento do saldo
credor das referidas contribuições, nos termos das Leis 10.637/02 e 10.833/03;
- Dispêndios necessários para obtenção de receita, eleitos pela Lei 10.63702 são
bens e serviços, utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda;
- É impossível imaginar uma fábrica funcionando sem utilização de serviços
administrativos e de venda;
- Todas as despesas administrativas e despesas com vendas são insumos
indispensáveis para a prestação de serviços e para produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda e devem gerar créditos das contribuições; ·
A vedação ao aproveitamento dos créditos oriundos de bens e serviços adquiridos
de pessoas físicas viola o princípio da não cumulatividade concebida pela
Constituição Federal.
Em Despacho às fls. 293 a 297, foi dado seguimento parcial ao recurso especial
apenas em relação à interpretação de que o conceito de insumo tipificado nas
Leis 10.637/02 e 10.833/03 não abrange as despesas administrativas e
comerciais.
Voto
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles
empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre
do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro
Campbell Marques.”
Passadas tais considerações acerca do conceito de insumos, é de se analisar se as
despesas administrativas e comerciais seriam passíveis de constituição de crédito
de PIS e Cofins.
Entendo que as despesas administrativas – atividades meio – não devem ser
considerados insumos, até mesmo aplicando ao teste de subtração. Vê-se que o
teste de subtração deve ser direcionado aos itens aplicados diretamente e
indiretamente para a produção e atividade do sujeito passivo – que possa
acarretar substancial perda da qualidade do produto ou do serviço objeto da
empresa. O que não é o caso dos itens relativos à atividade meio – meramente
administrativo.
Fl. 10644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.576 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.909591/2016-28
13
Logo, do cotejo entre os acórdãos, não se observa a similitude fática, porquanto,
para o acórdão recorrido, o serviço de almoxarifado não é despesa administrativa, mas sim integra
o processo produtivo. E no paradigma, os serviços auxiliares foram identificados como integrantes
da área administrativa (atividade-meio), por isso não se subsomem ao conceito de insumo.
Além disso, as atividades são dispares, no acordão recorrido, trata-se de indústria
de papel e celulose e no paradigma, de agroindústria.
Por isso, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional nesta
matéria.
Despesas com o transporte de mercadorias (embalagens, pallets e outros)
O acórdão recorrido decidiu que, no regime da não-cumulatividade do PIS e da
COFINS, as despesas com embalagens para transporte (embalagens, pallets e outros) são insumos:
6) despesas utilizadas para transporte de mercadorias (embalagens, pallets e
outros);
Embalagens para transporte: despesas com embalagens utilizadas para o
transporte de mercadorias.
Sob essa categoria foram glosados valores referentes a aquisições de embalagens,
pallets e outros, cuja utilização destes, é servir de acessório para o transporte de
produtos, na acomodação ou manuseio da carga.
Neste caso, os requisitos para a tomada do crédito do PIS/COFINS são atendidos
tendo em vista: i) a importância dos mesmos para a preservação dos produtos,
uma vez que são utilizados para embalar os produtos destinados à venda, de
modo a garantir que cheguem em perfeitas condições ao destino final; e ii) o
consumo no processo produtivo, protegendo o produto, sendo descartados pelo
adquirente e não mais retornando para o estabelecimento da contribuinte.
As despesas listadas nos autos nessa categoria me parecem essenciais a
produção/fabricação da agroindústria. Assim, entendo que atendem aos
parâmetros de essencialidade, relevância ou imprescindibilidade. Reverter a glosa
das despesas utilizadas para transporte de mercadorias.”
Por sua vez, no acórdão paradigma, o Colegiado entendeu que tais despesas (com o
transporte de mercadorias) não poderiam ser aproveitadas para fins de creditamento:
(...)
“Por fim, quanto às Embalagens que não se incorporam ao produto, de acordo
com o Parecer, essas embalagens para transporte não podem ser considerados
insumos, conforme verifica-se da leitura dos parágrafos 55 e 56, a seguir
reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
Fl. 10645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.576 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.909591/2016-28
14
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas 56. Destarte, exemplificativamente não podem ser
considerados insumos gastos com transporte (frete) de produtos acabados
(mercadorias) de produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica,
para centros de distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a)
combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para
transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
Portanto, a glosa do crédito relativo a esse valor. Pelo exposto, é de se dar
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional quanto a essa matéria.
Assim, observa-se a divergência entre os acórdãos, motivo pelo qual voto por
conhecer do Recurso Especial nesta matéria.
MÉRITO
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime da
não-cumulatividade de PIS foi objeto de análise do Recurso Especial no 1.221.170-PR, julgado na
sistemática dos recursos repetitivos, assim são insumos os bens e serviços utilizados diretamente
ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam
ao critério de essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela empresa.
Nesse sentido, o acórdão n° 9303-014.544, j. 23-01-2024:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/07/2009 a 30/09/2009 PIS/COFINS. CRÉDITO. INSUMO. MATERIAL DE
EMBALAGEM. POSSIBILIDADE. O material de embalagem segue o mesmo
tratamento dado a qualquer dispêndio, ou seja, essencial ou relevante ao
processo produtivo é insumo. Destarte, é possível a concessão de crédito não
cumulativo das contribuições não cumulativas ao material de embalagem, quando
i) estes constituam embalagem primária do produto final, ii) quando sua
supressão implique na perda do produto ou da qualidade do mesmo (contêiner
refrigerado em relação à carne congelada), ou iii) quando exista obrigação legal de
transporte em determinada embalagem.
No tocante ao crédito sobre as despesas com o transporte de mercadorias
(embalagens, pallets e outros), aduz a empresa que são utilizadas para o acondicionamento e o
transporte das mercadorias produzidas pela Recorrente para entrega das mercadorias aos
clientes, sendo certo que em nenhum momento tais pallets retornam a ela.
Assim, segundo o laudo acostado aos autos:
4.3.3.9 Expedição
Fl. 10646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.576 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.909591/2016-28
15
Depois, as pilhas são colocadas em caixas de papelão, ainda de maneira
automática. As caixas, por sua vez, também são empilhadas em pallet de madeira
para facilitar a sua manipulação.
Finalmente, recebem uma e seguem para a expedição, de onde são distribuídas
por caminhões em todo o país, que não retornam à Suzano porque fazem parte
da embalagem.
(...)

O papel na forma bruta e mesmo em tamanhos maiores é comercializado
pela Suzano, como mostra a Figura 62.
Empilhadeiras a gás são utilizadas para a manipulação destes pallets.

Fl. 10647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.576 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.909591/2016-28
16
Entendo que esses gastos estão relacionados a movimentação, acondicionamento e
transporte do papel, e o creditamento está autorizado, uma vez que têm a finalidade de manter o
produto em condições adequadas, mantendo a qualidade e protegendo contra umidade etc., por
isso são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos da COFINS.
O crédito pode ser admitido como insumo, nos termos do inciso II, do art. 3°.
Por isso, nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional neste tópico.
DO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Glosas de rubricas relacionadas ao conceito de insumos: despesas com cursos e
treinamentos
A decisão recorrida entendeu que “faltam elementos para provar que os programas
de formação profissional atendem aos parâmetros de essencialidade, relevância ou
imprescindibilidade” e, por isso, manteve a glosa desta rubrica.
Por sua vez, o paradigma entendeu que “cursos e treinamentos específicos, exigidos
dos condutores que atuam no transporte de cargas, são apenas alguns daqueles necessários para
a realização desta atividade. Sem condutores que tenham tal treinamento, bem como que sejam
constantemente submetidos a cursos de reciclagem, o contribuinte não pode realizar sua
atividade preponderante”. Então, reconheceu os créditos relacionados às despesas de cursos e
treinamentos.
Não há similitude entre os casos, pois o fundamento para a negativa no acórdão
recorrido foi a falta de comprovação da essencialidade e relevância dos referidos dispêndios para
fins de creditamento a título de insumos.
Já no acórdão paradigma, houve essa comprovação.
Além disso, para a atividade do paradigma de prestação do serviço de transporte de
cargas, a os cursos e treinamentos específicos são exigência do CONTRAN, como se verifica do
voto condutor:
A atividade exercida pela Recorrente é específica e sujeita-se a diversos controles
de órgãos reguladores. Estes órgãos estabelecem diversas exigências às empresas
que atuam no ramo sob sua fiscalização, o que incluiu cursos e treinamentos a
funcionários (motoristas e mecânicos).
A Recorrente cita como exemplos as Resoluções CONTRAN n° 91/99 (revogada
pela resolução ne 168/04) e 227/97.
Assim, voto por não conhecer do Recurso Especial do contribuinte neste ponto.
Glosas de rubricas relacionadas ao conceito de insumos: despesas com vigilância
A decisão recorrida entendeu que “os serviços não são essenciais a
produção/fabricação da agroindústria” e, assim sendo, manteve a glosa desta rubrica.
Fl. 10648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.576 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.909591/2016-28
17
Por sua vez, o acórdão paradigma consignou:
Os serviços de Guarda e Vigilância referem-se a guarda e vigilância de
mercadorias armazenadas, pois a Recorrente comprava o milho das fornecedoras
COOPERATIVA
AGROPECUARIA
CASTROLANDA
e
BATAVO
COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL e deixava o produto depositado nas cooperativas até a efetiva
transferência para o seu estabelecimento.
Entende-se que são fundamentais para a atividade da Recorrente, e
indispensáveis ao processo produtivo (custo de produção) e, consequentemente,
à persecução da atividade empresarial desenvolvida.
Glosa revertida.
Do cotejo entre os acórdãos, não se observa a similitude fática, porquanto, para o
acórdão recorrido, diante do laudo apresentado pelo contribuinte, entendeu-se que tais serviços
não seriam insumos. Já o paradigma, para a atividade cooperativa agroindustrial, entendeu que
tais dispêndios eram insumos.
Por isso, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte nessa matéria.
Nulidade do lançamento. Ausência de análise do processo produtivo das
atividades desenvolvidas pela Recorrente para a glosa de créditos de PIS e Cofins
O Despacho de Admissibilidade bem tratou da dessemelhança entre os julgados,
cujas razões adoto:
(i) Nulidade do lançamento. Ausência de análise do processo produtivo das
atividades desenvolvidas pela Recorrente para a glosa de créditos de PIS e Cofins
Nesta matéria a Recorrente alega genericamente que caberia “à Autoridade Fiscal
aprofundar suas investigações, inclusive com a realização de visita e perícia,
diante da documentação e esclarecimentos prestados pela Recorrente, para, se
fosse o caso, infirmar fundamentadamente as acusações fiscais impostas” e, assim
sendo, “(...) o efetivo processo produtivo da Recorrente sequer foi levado em conta
neste caso, o Auto de Infração lavrado deixou de observar um dos princípios
básicos da atividade de lançamento: a busca pela verdade material”.
A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial para essa matéria foram
indicados, como paradigmas, os Acórdãos nos 1103-00.279 e 2803-003.309, cujas
ementas transcrevemos seguir:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
Ementa: NULIDADE DO LANÇAMENTO — PRECARIEDADE E INCERTEZA DO
CRÉDITO - Ainda em sede de verificações preliminares, não houve a apreciação,
pela autoridade fiscal, das contas do Razão de "Antecipação de IRPJ" e de "IRRF
sobre rendimentos de mútuo", trazidas pela interessada em atendimento ao
Termo de Intimação Fiscal, com o esclarecimento de que os valores de estimativa
Fl. 10649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.576 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.909591/2016-28
18
de IRRI de maio a outubro de 2005 — que, a final, foram a base da autuação —
tiveram seu adimplemento por dedução das retenções de IRF. Diante dessa
documentação e dos esclarecimentos apresentados pela interessada, caberia ao
autuante aprofundar suas investigações, para, se fosse o caso, infirmar
fundamentadamente os dados por aquela carreados. Carência, precariedade e
incerteza do lançamento que emergem dos autos de molde incontrastável, a
vitimá-lo por vício substancial.” (Processo Administrativo no 18471.001115/2007-
15, Recurso Voluntário, Sessão de Julgamento 04/08/2010, Acórdão no 1103-
00.279)
Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
LANÇAMENTO. A AFERIÇÃO INDIRETA NÃO PODE CONSTITUIR UMA CARTA EM
BRANCO PARA A FISCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO IN CASU.
FATO GERADOR. BUSCA DA VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA
DO FISCO. MERA ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O CONTRIBUINTE PRUDUZIR
PROVA NEGATIVA.
O lançamento foi realizado em bases frágeis, utilizando-se o instituto da aferição
indireta, sustentado pelas regras contidas no art. 33 da Lei no 8.212/91, sob a
alegação de que o contribuinte não fez a identificação individualizada dos
segurados envolvidos no trabalho, com a respectiva remuneração, considerando
que tais segurados não constavam das folhas de pagamento apresentadas, tidas
pela fiscalização como insuficientes. Caberá à autoridade fiscal aprofundar sua
investigação para verificar o local e momento exato da ocorrência do fato
gerador, tendo em vista que assim, ela estaria dando plena efetividade ao
lançamento, e respeitando o princípio basilar do processo administrativo fiscal que
é a verdade material. Se a autoridade fiscalizadora admitiu tratar-se de relação
envolvendo atividades operacionais no âmbito de um grupo econômico, onde a
empresa controladora contratava equipe de venda e as controladas participavam
do rateio proporcional relativamente aos custos de tal contratação, sem o devido
aprofundamento na investigação dos fatos, a presunção de legitimidade do
lançamento (aferição indireta) não pode constituir uma carta em branco na mão
do Fisco. Cabe ao Fisco, portanto, o ônus de provar a existência de fatos
impeditivos ou extintivos da pretensão do particular lastreada em suas
declarações, documentos fiscais e contábeis, situação não vislumbrada nestes
autos. A presunção de legitimidade do lançamento não é uma carta em branco
para a fiscalização atuar imotivadamente, sob pena de o tributo passar a ser
exigido, não em face da efetiva ocorrência do fato gerador, mas com base em
mera alegação do Fisco de sua ocorrência, diante da impossibilidade material de o
contribuinte produzir prova negativa. Recurso Voluntário Provido. (Processo
Administrativo no 13502.720322/2011-21, Recurso Voluntário, Relator Amilcar
Barca Teixeira Junior, Acórdão no 2803-003.309)
Fl. 10650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.576 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.909591/2016-28
19
Pois bem.
Ab initio, já se constata que não há qualquer similitude fática entre os acórdãos
recorrido e os paradigmas indicados. Vê-se, assim, que a Recorrente não se
desincumbiu de seu ônus de demonstrar a divergência.
No acórdão recorrido a discussão girou em torno da falta de análise do processo
produtivo da Recorrente pela fiscalização para que pudesse efetuar a glosa de
créditos de PIS e Cofins, conforme observa-se no trecho abaixo transcrito:
(...)
No mérito, em apertada síntese, a recorrente sustenta que a fiscalização: a)
glosou os créditos de PIS/COFINS sem analisar efetivamente o processo
produtivo da empresa; b) aplicou o conceito restritivo de insumo; c) realizou um
levantamento fiscal precário; e d) revisou o método de rateio proporcional em
desconformidade com a legislação.
De forma geral, cabe razão a recorrente. O STJ, por meio do Recurso Especial no
1.221.170/PR, em decisão de 22/02/2018, proferida na sistemática dos recursos
repetitivos, firmou as seguintes teses em relação aos insumos para creditamento
do PIS/COFINS:
(...)
Por sua vez, no primeiro paradigma (Acórdão no 1103-00.279) a Turma
julgadora, ao apreciar caso concreto muito específico, relacionado à apreciação
das contas do Livro Razão de “antecipação de IRPJ e do IRRF sobre rendimentos
de mútuo”, entendeu que houve nulidade do lançamento. No mesmo sentido,
no segundo paradigma (Acórdão no 2803-003.309), ao tratar de questão
igualmente muito específica – lançamento para cobrança de contribuição
previdenciária, realizado a partir da aferição indireta prevista no art. 33 da Lei
no 8.212/91, sob a alegação de que o contribuinte não fez a identificação
individualizada dos segurados envolvidos no trabalho, com a respectiva
remuneração, considerando que tais segurados não constavam das folhas de
pagamento apresentadas, tidas pela fiscalização como insuficientes – a Turma
julgadora entendeu pela improcedência do lançamento.
Não há menor dúvida que se trata de situações fáticas absolutamente distintas.
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acórdãos recorrido e
paradigmas, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações
divergentes à legislação tributária.
Ao fim e ao cabo, a Recorrente apenas discorda do resultado dado pela turma
ordinária ao caso concreto. E busca, pela via do recurso especial, rediscutir a
matéria sem demonstrar a existência da divergência jurisprudencial.
Ressalte-se, por fim, que o ônus de comprovar a divergência suscitada é do
Recorrente, cabendo a ele demonstrar o alegado dissídio, indicando os pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido, nos termos
Fl. 10651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.576 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.909591/2016-28
20
do que prescreve o § 8o, do art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015. A meu ver a Recorrente claramente não demonstrou
a divergência na interpretação da legislação tributária.
Com essas considerações, proponho que seja NEGADO SEGUIMENTO ao Recurso
Especial do sujeito passivo para esta matéria, uma vez que não restou
demonstrada qual a legislação tributária que está sendo interpretada de forma
divergente, nos termos do prescrito no art. 67, caput e § 1o, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação dada pela
Portaria MF no 39, de 2016.
Assim, voto por não conhecer do Recurso Especial nessa matéria.
Nulidade do lançamento. Inconsistências do trabalho fiscal
Da mesma forma, o Despacho de Admissibilidade também foi preciso quanto ao
não conhecimento do Recurso Especial nesse tópico:
(ii) Nulidade do lançamento. Inconsistências do trabalho fiscal;
Nesta matéria a Recorrente alega que houve “precariedade do trabalho fiscal, ou,
ao menos, enseja a conversão do julgamento em diligência para que os créditos de
PIS e COFINS glosados sejam reanalisados decorre das inúmeras inconsistências
incorridas no levantamento fiscal realizado, o qual, como já visto anteriormente,
sequer levou em consideração o processo produtivo da Recorrente”.
A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial para essa matéria foi
indicado, como paradigma, o Acórdão no 02-16.104, cuja ementa transcreve-se
seguir:
PIS. MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO.
O lançamento tributário é espécie de ato administrativo, e, por tal, deve ser
motivado, sob pena de mal ferir o direito de propriedade e cercear a ampla defesa
do contribuinte. A motivação deve apontar a causa e os elementos determinantes
da prática do ato, bem como o dispositivo legal em que se funda. Carente o
lançamento de motivação, ou sua precariedade, inquinam o mesmo de nulidade.
Recurso de ofício ao qual se nega provimento.
Nessa matéria, assim como na anteriormente apreciada (i), também não há
qualquer similitude fática entre os acórdãos recorrido e o paradigma indicados.
Vê-se, assim, que a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a
divergência.
O acórdão recorrido, ante ao argumento da Recorrente de que teria havido
nulidade do lançamento entendeu que tal alegação seria desprovida de
fundamento. Confiram-se os trechos abaixo citados:
Da Nulidade
A recorrente pugna pela nulidade do lançamento tendo em vista a inconsistência
do trabalho fiscal. No entanto, a alegação de nulidade é desprovida de
Fl. 10652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.576 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.909591/2016-28
21
fundamento tendo em vista que não se vislumbram nos autos quaisquer das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
(...)
Tendo em vista a falta de fundamento do pedido, nega-se provimento a alegação
de nulidade.
No acórdão paradigma indicado, conforme se observa no trecho transcrito pela
Recorrente em seu recurso especial, a Turma entendeu que foi preterido o direito
de defesa naquele caso concreto específico apreciado. Ou seja, a partir de
questões fáticas e elementos probantes trazidas pelas partes e juntadas àquele
processo peculiar, a Turma entendeu que houve vício no trabalho fiscal.
Contudo, mais uma vez, estamos diante situações fáticas, individuais e específicas,
e, portanto, distintas. A divergência jurisprudencial se caracteriza quando os
acórdãos recorrido e paradigmas, em face de situações fáticas similares, conferem
interpretações divergentes à legislação tributária.
Ao fim e ao cabo, a Recorrente apenas discorda do resultado dado pela turma
ordinária ao caso concreto. E busca, pela via do recurso especial, rediscutir a
matéria sem demonstrar a existência da divergência jurisprudencial.
Ressalte-se, mais uma vez, que o ônus de comprovar a divergência suscitada é do
Recorrente, cabendo a ele demonstrar o alegado dissídio, indicando os pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido. A meu ver a
Recorrente claramente não demonstrou a divergência na interpretação da
legislação tributária.
Com essas considerações, proponho que seja NEGADO SEGUIMENTO ao Recurso
Especial do sujeito passivo para est matéria, uma vez que não restou
demonstrada qual a legislação tributária que está sendo interpretada de forma
divergente, nos termos do prescrito no art. 67, caput e § 1o, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação dada pela
Portaria MF no 39, de 2016.
Por fim, pelas razões expostas no despacho de admissibilidade, voto por não
conhecer do Recurso Especial também nessa matéria.
Em síntese, o Recurso Especial do Contribuinte não comporta conhecimento.
Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial da Fazenda
Nacional quanto à matéria “despesas com o transporte de mercadorias” para, no mérito, negar-
lhe provimento. E, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 10653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.576 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.909591/2016-28
22

Fl. 10654
DF CARF MF
Original